Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE.
I. Demonstrada a insuficiência de bens preferencialmente penhoráveis, possível a constrição das cotas sociais, conforme art. 835 do CPC.

II. A vedação de cessão de contas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, prevista no contrato social, não é oponível à hipótese de penhora judicial, mas apenas de alienação extrajudicial.

III. O art. 789 do CPC preceitua que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições previstas em lei.

IV. Negou-se provimento ao recurso.